Tribunal: STF
Processo: HC 228609
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sabe-se que é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 2. Na hipótese em tela, a defesa deixou de enfrentar especificamente, nas razões do agravo em recurso especial, o fundamento relativo à Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. A impugnação sobre a incidência do referido Enunciado demanda, além de pedido explícito de afastamento do óbice processual, a apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do apelo especial, acerca da mesma configuração fática, o que não foi feito pelo agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ mantida. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no ARESP 2153383/RJ- eDOC.11)



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade no julgamento da apelação criminal na ambiência do TJR por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois “a ilustre Desembargadora relatora, no julgamento da apelação criminal, fundamentou a condenação em um depoimento prestado por uma testemunha em ação penal desmembrada, na qual o PACIENTE não figurou no polo passivo e sem que tenha havido o compartilhamento da prova.” 



    É o relatório. Decido.



    1. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias e incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    O recurso não merece provimento. Na hipótese, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto à Súmula n. 83/STJ, a decisão que inadmitiu o apelo nobre trouxe julgados veiculando as teses de que "as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"; de que "a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP" (fl. 1287) e de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo" (fl. 1288). No agravo em recurso especial o agravante limitou-se a afirmar que "a decisão que serve para qualquer hipótese acaba por não analisar de forma individualizada o pleito do acusado, a denotar a apontada nulidade por ausência de fundamentação" (fl. 1415). Argumentou, ainda, que as provas produzidas ao longo da instrução foram fundamentadas exclusivamente em elementos de informação colhidos na investigação (fl. 1417), colacionando julgados que não refutaram todos os precedentes apresentação na decisão que não admitiu o recurso especial. Por fim, sustenta que a relatora do acórdão lastreou em depoimento de testemunha realizado em outra ação penal para o seu convencimento. Entretanto, conforme entendimento desta Corte, a incidência da Súmula n. 83 do STJ só é combatida com pedido explícito de afastamento do óbice processual e a apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, acerca da mesma configuração fática, o que não foi feito pela defesa.



    Assim, nos termos da decisão atacada, é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, de fato, o teor da Súmula n. 182 do STJ.”



    Não bastasse, como bem pontuou a PGR em seu parecer (eDOC.17), a citação, no voto da Desembargadora Relatora da apelação criminal, de declarações da testemunha Ricardo Ofrede Sebastião, Policial Civil, retiradas de outra ação penal, não tem o condão de macular o acórdão condenatório. Além de subsistirem outros elementos hábeis a comprovar a autoria delitiva, foi expressamente consignado no decisum que a citação seria utilizada apenas a título “ilustrativo” e no trecho mencionado o policial ouvido não se referiu ao ora paciente, somente nomeando o correu Paulo Roberto Martins Ribeiro. 



    Portanto não há que se falar em prejuízo concreto suportado pelo paciente (art. 563 do CPP).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente